Tribunal: TJPA
Processo: 0820304-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820304-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGORIFICO TRES MARIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Frigorífico Três Marias Ltda. contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, na qual foi rejeitada Exceção de Pré-Executividade que alegava a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente do crédito tributário executado em razão de suposta inércia da Fazenda Pública no curso da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente constitui fenômeno endoprocessual caracterizado pela paralisação do feito em decorrência da inércia do exequente por prazo superior ao legalmente previsto.

4.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, frustrada a localização do devedor ou de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa pelo prazo máximo de um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional intercorrente.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a efetiva inércia da Fazenda Pública.

6.

A análise dos autos demonstra que o Estado do Pará promoveu diligências e requereu o regular prosseguimento da execução sempre que intimado, evidenciando interesse contínuo na satisfação do crédito tributário.

7.

A ausência de desídia do ente exequente afasta a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação injustificada do feito pelo prazo legalmente exigido.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a Fazenda Pública pratica atos voltados à localização de bens ou ao prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige o decurso do prazo legal aliado à efetiva inércia da Fazenda Pública.

2.

O requerimento tempestivo de diligências e atos voltados ao prosseguimento da execução demonstra interesse do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A ausência de paralisação injustificada do feito afasta a incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 178; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJSP, AI nº 2015064-45.2025.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j. 14.10.2025; TJTO, AI nº 0013639-09.2023.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 08.11.2023; TJRS, AI nº 5376474-67.2025.8.21.7000, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 12.03.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Frigorífico Três Marias Ltda
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº 0001682-37.2007.8.14.0015) ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

A Exceção de Pré-executividade é ferramenta de defesa da pessoa física ou jurídica ao qual tenha sido submetida à execução, embora sem fundamentação legal expressa, é forma de defesa de interesses e direitos desenvolvida pelos respeitáveis doutrinadores do direito brasileiro. Entretanto, apesar de não constar fundamentação em forma de lei, a jurisprudência é clara quanto ao cabimento, vejamos: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula n.º 393 STJ).

Assim, temos os requisitos que tornam uma exceção de pré-executividade admissível para julgamento, ressaltando a falta de interesse em diligências de novas provas ou abertura de novos prazos, a ferramenta em questão busca sanar vícios que poriam em risco o patrimônio daquele(a) que cobrado indevidamente por dívida que não constituiu, de quaisquer natureza que seja.

I.I. Da Prescrição Intercorrente

No que diz respeito à prescrição, desconheço por se tratar de prescrição da CDA, tema este que requer a dilação probatória, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, desconheço do pedido e desconheço da prescrição.

I.II. Da Inconstitucionalidade de Artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91

Assevero que, além de inadmissível a dilação probatória na via eleita, também não é o caminho para se questionar a constitucionalidade, ou a ausência de, em dispositivos legislativos, desconheço do pedido.

II. DISPOSITIVO

Motivos pelos quais REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 30189140 - Pág. 1/7), o patrono do agravante narrou que se trata, na origem, de uma
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor do recorrente, feito que tramita desde o ano de 2007.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada aduzindo que a alegação de prescrição suscitada pelo agravante demandaria dilação probatória.

Arguiu que a alegação de prescrição intercorrente é tese de ordem pública e pode ser reconhecida com base no próprio histórico processual, prescindindo de prova complexa quando os marcos são atos oficiais do processo, quais sejam, suspensão, inatividade, ausência de penhora efetiva por lapso superior ao legal.

Sustentou, em síntese, a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, sendo
determinada a suspensão dos atos executórios no Juízo de origem.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e declarar a prescrição intercorrente, extinguindo a execução em trâmite perante o Juízo
a quo
.

Através da decisão de ID 31179043 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Município de Augusto Corrêa (Num. 33326769 - Pág. 1/5).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 3445131 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor do
Frigorífico Três Marias Ltda, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, na qual a ora agravante aduziu a prescrição intercorrente do débito tributário.

Ressalto, inicialmente, que a
prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Importante ressaltar que, nos termos da Lei nº 6.830/1980, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária e de

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o magistrado deve suspender a execução pelo prazo máximo de 01(um) ano.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, durante o qual o processo deve ser arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (recurso repetitivo), o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros de interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, pacificando o entendimento acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente e dos acontecimentos aptos a impedir, suspender ou interromper o decurso do mencionado prazo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)”

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

No caso dos autos, analisando a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, não verifiquei a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário da empresa agravante, que pressupõe a falta de interesse do exequente, quedando-se inerte em realizar as diligências e dar regular andamento no feito, visto que o Estado do Pará peticionou pelo prosseguimento do feito executivo sempre que foi intimado pelo Juízo
a quo
para se manifestar.

Destarte, a Fazenda Pública Estadual, ao requerer diligências tempestivamente, demonstrou, indubitavelmente, interesse na supramencionada Execução Fiscal, tomando as medidas judiciais cabíveis no sentido de preservar a cobrança do crédito tributário, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente arguida pela empresa agravante.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por UNIVEN REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, sob o fundamento de inexistir prescrição intercorrente. 2. A agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos definidos pelo STJ nos Temas 566 a 571 (REsp 1.340 .553/RS), requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução. 3. A decisão agravada entendeu não configurada a prescrição, em razão de regular movimentação processual e ausência de inércia da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso da Fazenda Pública, apta a caracterizar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e da Súmula 314/STJ. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 40 da LEF, a prescrição intercorrente somente se configura após um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia da exequente. 6. A cronologia processual demonstra atuação contínua do Estado de São Paulo, com sucessivas diligências de penhora (Bacenjud em 2015; Sisbajud em 2021; penhora no rosto dos autos em 2024), sem transcurso de lapso superior a cinco anos entre os atos.

7. A demora na efetivação das medidas decorreu de fatores estruturais do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 8. Ademais, a alegação de prescrição foi suscitada apenas após o deferimento de penhora milionária em precatório, configurando "nulidade de algibeira", vedada pela jurisprudência do STJ (AREsp 1.734.523; RHC 115 .647). 9. Constatada a ausência de inércia da Fazenda e a atuação processual tempestiva, não se verifica a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda por prazo superior a cinco anos, após o término do período de suspensão previsto no art . 40 da LEF. 2. A demora no andamento processual atribuída à estrutura do Poder Judiciário não configura inércia da exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ. 3. A alegação tardia de prescrição, após medidas constritivas desfavoráveis, configura nulidade de algibeira e não pode ser acolhida." Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40 e §§ 1º a 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts . 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09 .2018; STJ, AREsp 1.734.523, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.03.2021; STJ, RHC 115 .647, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19 .02.2020; TJSP, AI 2109454-75.2023.8 .26.0000, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 30.01.2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20150644520258260000 Jundiaí, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 14/10/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em relação à prescrição intercorrente, esta é causa de suspensão e extinção da execução, que quando efetuada tem o condão de exonerar o executado dos seus débitos e, para o seu reconhecimento, é necessária a demonstração inequívoca da inércia da parte exequente. 2. Para que se configure a prescrição intercorrente não é suficiente apenas o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam. 3. Não obstante, para a prescrição intercorrente, não há contagem do prazo prescricional se a demora ou atraso no andamento processual se deu por culpa do Poder Judiciário. Com o mesmo entendimento, o STJ já se posicionou com a edição da Súmula nº 106. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJ-TO - AI: 00136390920238272700, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS VÁLIDOS.
1. A prescrição intercorrente não se configurou, pois não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, seguido do prazo de um ano de suspensão, entre os marcos interruptivos válidos. 2. Conforme o REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. 3. Em nenhum momento o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de prescrição transcorreu integralmente entre os marcos interruptivos, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do transcurso do lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, o que não ocorreu no caso, pois o ente público promoveu atos úteis à cobrança do crédito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53764746720258217000 PORTO ALEGRE, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 12/03/2026, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2026)”

Por conseguinte, entendo que
ficou constatado que
não houve inércia do agravado na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
11
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026